Tribunal: CARF
Processo: 10730.007459/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007459/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.633 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LUIZ FABIANO SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-50.047 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 37 e segs.).
“Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 06, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
resultando no Imposto a Restituir Ajustado de R$ 3.292,99.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 07,
foi apurada omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, recebidos da fonte pagadora FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de R$ 40.827,78, uma vez que
intimado através de Termo de Intimação Fiscal a apresentar Laudo Pericial emitido por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007459/2010-23
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007459/2010-23

serviço médico oficial especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou, não
o fez.
Foi apresentada, pela curadora do Contribuinte, impugnação ao Lançamento alegando
que:
- o Notificado é deficiente mental, portador da síndrome de Lennox-Gas-Taut, que teve
início aos cinco anos de idade, com crises epiléticas freqüentes, que causaram o seu
retardo mental.
- Foi interditado por seu pai e, com o falecimento deste, começou a receber a pensão a
partir de julho de 2008, informada na Declaração em questão.
- Solicitada a isenção do imposto de Renda da Rioprevidência esta só foi liberada em
2009, devido à lentidão do andamento do processo.
- Conforme termo de curatela seu enteado é representado por sua curadora, que
apresentou o protocolo de pedido de laudo médico pericial a Rioprevidência, com
previsão de dois meses para desarquivar o processo e fornecer o laudo pericial, que só
então poderá ser apresentado.
- Está anexando cópia de isenção de IPI concedida no ano de 2004 pela Receita Federal.
Foi anexado aos autos o Laudo Médico Pericial de fls. 18. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A representante do Contribuinte alega que este faz jus à isenção prevista na Lei
7.713/88.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei 7.713/88,
em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da doença grave para
que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007459/2010-23

reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Foi apresentado o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora Rioprevidência -
Fundo Único de Previdência Social do Rj, fls. 14, que, apesar de se referir ao Ano-
calendário de 2009, traz identificação de que os rendimentos recebidos pelo
Contribuinte referem-se à pensão.
Foi apresentada Certidão de Óbito do pai do Contribuinte, fls. 12, onde identifica-se que
este faleceu em janeiro de 2008.
O documento de fls. 17 refere-se à habilitação de pensão, sendo datado de 25/02/2008.
Na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, fls. 36, consta recebimento
de rendimentos a partir do mês de julho de 2008.
Por todos os elementos acima especificados, constata-se que os rendimentos em
questão, recebidos do Rioprevidência, tratam-se de valores recebidos a título de pensão.
Foi apresentado Laudo Médico Pericial, emitido por médico da Superintendência de
Saúde e Qualidade de Vida do Estado do Rio de Janeiro, indicando como diagnóstico da
doença a Síndrome de Lenaux-Gasteau, especificando que o Contribuinte apresenta
crises convulsivas incontroláveis desde os cinco anos de idade, fls. 18.
Em que pese tratar-se de Laudo Médico emitido por serviços médico oficial do Estado,
não é possível identificar se a doença especificada é uma das moléstias tipificadas no
texto legal.
De acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o assunto.É que a
isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a
utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Dessa forma, conclui-se que o Laudo Médico apresentado não é suficiente para
comprovação da moléstia grave especificada legalmente.
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o lançamento. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007459/2010-23

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso, apresentado por curadora do recorrente, é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção, e para
comprovação trouxe aos autos o laudo médico oficial de fl. 18 atestando a enfermidade para o
período em questão.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque o laudo médico trazido não teria
especificado a doença de forma a permitir ao julgador verificar estrar a mesma relacionada na lei
isentiva. Não há controvérsias acerca de serem os rendimentos provenientes de pensão.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, a curadora do contribuinte traz aos
autos vasta documentação que comprova suas alegações (fls. 49 a 59), mormente “Declaração” e
“Laudo Médico Pericial” emitidos por Secretaria de Estado e Saúde - Superintendência de
Perícia médica e Secretaria de Estado de Administração – Superintendência de Saúde, do
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original